Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-89.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000785-89.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILEY ALVES REGO VILELA - CPF: 958.963.091-04 (RECORRENTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

É sabido que não é dado ao Poder Judiciário invadir a autonomia didático-científica atribuída às instituições educacionais, as quais gozam de tal autonomia, por comando constitucional.

Havendo controvérsia quanto ao motivo da negativa de acesso à disciplina, na medida em que a parte promovente ora alega que foi por negativa de atendimento especial à gestante e ora sustenta que a promovida informou a impossibilidade de cursar duas disciplinas juntas quando uma é pré-requisito da outra, não há como conferir veracidade às alegações iniciais.

Diante da concessão de liminar para oportunizar a entrega do TCC e a realização das provas pendentes, é dever do consumidor realizar as provas e obter êxito, assim como entregar o TCC e ser aprovado para ter direito à colação de grau.

Não sendo aprovado nas disciplinas e não efetuando a entrega do TCC, não faz jus à colação de grau, não havendo como imputar culpa à promovida, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por culpa da própria parte promovente que não entregou o TCC e nem fora aprovada nas disciplinas que realizou as provas por força de liminar, de modo que não faz jus à colação de grau, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não houve prolação de despacho saneador a fim de fixar o ponto controvertido, fazendo-se necessária a produção de outras provas. Por isso, requereu “seja declarada a nulidade da r. sentença, isso porque o juízo de piso, mesmo após o pedido de inversão do ônus da prova não proferiu o despacho saneador previsto no artigo 357, do Código de Processo Civil, a fim de fixar os pontos controversos”, bem como porque “o ônus da prova não cabe somente às partes, podendo o juiz, caso as provas constantes no processo não lhe sejam suficientes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

No mérito, alegou a existência de culpa da promovida “pela reprovação e/ou não colação de grau da estudante que gerou prejuízos à reclamante, que não poderá voltar o tempo para que possa colar grau com a sua turma de direito”, de modo que “nasce o dever da ré em mitigar o sofrimento da aluna com a reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais”.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve falha na prestação do serviço ao não lhe ser concedida a condição especial de estudante gestante e, depois, no gozo de licença maternidade, prevista em lei, de modo que tinha o direito de realizar as atividades a fim de não perder a colação de grau.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que houve a concessão de prazo para entrega do TCC, o que não ocorreu, assim como cumpriu a decisão liminar e forneceu oportunidade de realização das provas faltantes, tendo havido reprovação, de modo que há culpa exclusiva da consumidora pela não participação da colação de grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não houve prolação de despacho saneador a fim de fixar o ponto controvertido, fazendo-se necessária a produção de outras provas, mesmo porque não é somente as partes quem deve produzir provas, podendo o juiz, caso as provas constantes no processo não lhe sejam suficientes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Sem razão a parte promovente.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

O mérito da presente ação consiste em verificar acerca da existência de falha na prestação do serviço consistente em impedimento de realizar prova e entregar TCC em razão do usufruto de licença maternidade, uma vez que a consumidora sustenta que, por lei, tem direito à realização das atividades em condição especial, em casa.

Em sentença, o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, com os seguintes argumentos, os quais, dada a precisão, merecem ser citados:

A parte Reclamante relata que é acadêmica do 10° semestre do curso de direito, sendo que em dezembro/2016, próximo à conclusão do período letivo e da colação de grau, ocorreu o nascimento de sua filha, motivo pelo qual protocolou atestado de licença maternidade junto à instituição. Narra que tentou concluir a disciplina TCC III pelo portal, mas não estava disponível, sendo que temia, à época, não conseguir concluir o curso. Assim, pediu a disponibilização de atendimento diferenciado à aluna gestante, conforme disposto em lei, a fim de possibilitar a realização das provas e conclusão das matérias pendentes.

A parte Reclamada esclarece que foi disponibilizado à parte Reclamante a possibilidade de realização das provas em data previamente agendada, bem como entrega e apresentação do TCC, conforme termo de compromisso assinado. No entanto, a aluna foi reprovada nas avaliações e não entregou o TCC no prazo, fatos que geraram sua reprovação. Por esse motivo, sustenta que a culpa pela reprovação foi exclusivamente da estudante, pelo que inexiste dever de indenizar.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, a instituição de ensino concedeu à parte Reclamante a possibilidade de realização das avaliações e entrega do TCC em datas previamente agendadas, conforme termo de compromisso assinado pela aluna.

Ocorre que a estudante não foi bem nas avaliações, tirando notas inferiores ao necessário para a aprovação nas respectivas matérias. O TCC também não foi entregue no prazo, conforme mensagens de texto anexas. Além disso, nota-se que a parte Reclamante possui 4 matérias pendentes de conclusão, sendo que a reprovação no TCC não foi o único óbice à conclusão do curso.

Portanto, inexiste culpa da instituição financeira pela reprovação e/ou não colação de grau da estudante. É bem verdade que a disponibilização de datas diferenciadas para entrega do TCC e realização de provas somente ocorreu após concessão de medida liminar, porém, ao que tudo indica, ainda em tempo hábil, antes da colação de grau, circunstância que não gerou prejuízos à Reclamante.

Insurge-se a parte promovente com o argumento de que há culpa da promovida pela reprovação e/ou não colação de grau, pois houve falha na prestação do serviço por não ter sido concedida a benesse de aluno em condição especial para realizar as atividades, visto que estava gestante e depois passou a usufruir de licença maternidade, prevista em lei.

A despeito da tese recursal, verifico que desde a inicial há dúvidas quanto ao motivo pelo qual não teria realizado a entrega do TCC e a realização das atividades, uma vez que apesar de invocar a condição especial decorrente da licença maternidade, informa que teria sido comunicada que não poderia cursar duas disciplinas juntas sendo uma pré-requisito da outra, senão vejamos trecho da inicial:

Nesse caso, a justificativa para o sumiço da disciplina virtual foi para todos os alunos que estivessem cursando o TCC3 e TCC2 concomitantemente, fato propalado dentro e fora do ambiente acadêmico, em que, a Autora foi vítima dessa má prestação de serviço.

Ademais, a Ré afima impossibilidade de cursar as disciplinas ao mesmo tempo sob a alegação de uma ser pré requisito da outra e com previsão no regimento geral e interno, contudo, NÃO existe normativa nesse sentido, conforme documento anexo (Doc. 4 - Regimento Geral – Cap. X Dos estágios e dos trabalhos de conclusão de curso e Regimento interno da IES – Critérios de avaliação)

É sabido que não é dado ao Poder Judiciário invadir a autonomia didático-científica atribuída às instituições educacionais, as quais gozam de tal autonomia, por comando constitucional.

Com efeito, havendo controvérsia quanto ao motivo da negativa de acesso à disciplina, na medida em que a parte promovente ora alega que foi por negativa de atendimento especial à gestante e ora sustenta que a promovida informou a impossibilidade de cursar duas disciplinas juntas quando uma é pré-requisito da outra, não há como conferir veracidade às alegações iniciais.

Ademais, diante da concessão de liminar para oportunizar a entrega do TCC e a realização das provas pendentes, é dever do consumidor realizar as provas e obter êxito, assim como entregar o TCC e ser aprovado para ter direito à colação de grau.

E, no caso, não sendo aprovada nas disciplinas e não efetuando a entrega do TCC, não faz jus à colação de grau, não havendo como imputar culpa à promovida pela impossibilidade de colar grau, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021